Tribunal: TJMT
Processo: 1015473-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015473-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Adjudicação Compulsória, Divisão e Demarcação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0002-00 (APELANTE), RAFAEL D ERRICO MARTINS - CPF: 336.947.448-43 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (REPRESENTANTE), HEDGE BRASIL SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - CNPJ: 08.431.747/0001-06 (APELADO), NATALIA DOS SANTOS - CPF: 464.873.438-62 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO DE MENDONCA GOMES NETO - CPF: 822.644.222-20 (ADVOGADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (APELADO), HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.253.654/0001-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DO CEU MARQUES ROSADO - CPF: 111.908.828-33 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVISÃO DE BEM COMUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO KOMPETENZ-KOMPETENZ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. contra sentença da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de divisão de bem comum, nos termos do art. 485, VII, do CPC. O fundamento da decisão foi a existência de cláusula compromissória de arbitragem na convenção do Condomínio Pro Indiviso, o que deslocaria a competência para o tribunal arbitral eleito pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Comum tem competência para processar e julgar ação de divisão de bem comum, apesar da existência de cláusula compromissória de arbitragem na convenção condominial; e (ii) estabelecer se é possível o julgamento parcial do pedido principal (divisão do bem), mantendo-se a discussão sobre a dissolução do condomínio na arbitragem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula compromissória de arbitragem é manifestação válida da autonomia privada das partes e tem força vinculante, devendo ser observada em todos os litígios oriundos da convenção condominial, inclusive no que tange à divisão do bem comum.

4. Nos termos do princípio kompetenz-kompetenz (art. 8o, parágrafo único, da Lei no 9.307/96), cabe ao juízo arbitral decidir, com primazia sobre o Poder Judiciário, acerca da sua própria competência para julgar o litígio.

5. A convenção condominial possui natureza jurídica normativa e vincula todos os condôminos, independentemente de terem participado da sua constituição, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp no 1733370/GO).

6. A tentativa de julgamento parcial do pedido principal representa inovação recursal, vedada pelo art. 1.013 do CPC, motivo pelo qual não pode ser admitida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula compromissória de arbitragem prevista na convenção condominial vincula todos os condôminos e afasta a competência da Justiça Comum para o julgamento de litígios relacionados ao condomínio.

2. Cabe ao tribunal arbitral, com base no princípio kompetenz-kompetenz, decidir sobre sua própria competência diante da existência de cláusula compromissória.

3. A inovação recursal não pode ser admitida, nos termos do art. 1.013 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. (“GESC” ou “Apelante”)
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Divisão de Bem Comum n° 1015473-34.2022.8.11.0041, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VII, do CPC, sob o fundamento de que a convenção do Condomínio Pro Indiviso continha uma cláusula compromissória de arbitragem, que deslocaria a competência para julgamento do caso para o Tribunal Arbitral eleito pelas partes.

Houve ainda, condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado pelo INPC atribuído à causa.

Alega a Apelante que a Justiça Comum tem competência absoluta, para processar e julgar a ação de divisão de bem comum, nos termos do art. 47 do CPC, que prevê o foro da situação da coisa para litígios sobre direitos reais imobiliários.

Aduz que ao contrário do consignado pelo Juízo sentenciante a ação versa sobre a divisão de propriedade, e não apenas sobre a dissolução do condomínio voluntário, além disso, o pedido da dissolução do Condomínio
Pro Indiviso
foi pleiteada de forma sucessiva e, portanto, deveria ser analisada apenas caso a divisão do bem fosse inviável.

Ressalta que há possibilidade de julgamento parcial do pedido principal (divisão do bem), mantendo-se a discussão sobre o condomínio na arbitragem, caso fosse o entendimento do juízo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja considerada a competência da jurisdição estadual, para apreciar a divisão do bem comum.

As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso, pois a existência de cláusula compromissória de arbitragem é aplicável a todos os litígios oriundos do condomínio, incluindo o pedido de dissolução do Condomínio Pro Indiviso, bem como o pedido de divisão do bem comum está diretamente vinculado ao condomínio.

Petição de juntada de comprovante de preparo (id.270334377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão cinge-se em saber de quem é a competência para apreciar e julgar a demanda, ante a presença de cláusula compromissória.

Consta dos autos, que a Apelante era proprietária de 98,07% das lojas do Shopping Goiabeiras. Em março de 2017, transferiu 53,99% dessas lojas ao Apelado por meio de escritura de dação em pagamento, como forma de amortização de um empréstimo.

A partir desse ato, ambos passaram a deter as lojas em regime de copropriedade.

Em março de 2019, as partes instituíram um Condomínio
Pro Indiviso
e um Consórcio Empreendedor, com prazo de 10 anos, para facilitar a gestão das lojas e a movimentação financeira.

No entanto, a Apelante alegou que o condomínio nunca funcionou conforme as regras pactuadas e que a relação entre os condôminos se deteriorou, resultando na inviabilidade da administração conjunta do
shopping
.

Diante desse cenário, a Apelante notificou o Apelado em janeiro de 2022, manifestando seu desejo de dividir as cotas-partes das lojas pertencentes a cada um, mas a proposta foi rejeitada pelo Apelado.

Assim, a Apelante ajuizou a presente ação, requerendo a divisão de bem comum, a fim de que cada cota parte detida por esta Requerente e pelo Requerido em copropriedade seja determinada, partilhada, individualizada e adjudicada aos seus respectivos condôminos e sucessivamente a procedência do pedido de dissolução do Condomínio
Pro Indiviso
e de desconstituição do Consórcio Empreendedor.

O Juízo sentenciante acolheu
a preliminar e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VII, do CPC, sob os seguintes fundamentos:.

[...]Em se tratando de dissolução de condomínio instituído pelas partes, as regras a serem aplicadas devem respeitar o que foi estatuído na Convenção de Condomínio Pro Indiviso, cláusula 15 - Lei Aplicável e Foro, onde consta que todos os conflitos serão resolvidos por arbitragem conforme Lei 9.307/96 (15.1); as partes elegeram a Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”) (15.1.1); e a sede da arbitragem na cidade de São Paulo (15.1.2.).

Ao contrário do que alega a parte autora, de que a competência é do juízo onde se situa a coisa, por se tratar de divisão de propriedade, o pedido da ação é a dissolução do condomínio pro indiviso livremente instituído pelas partes e, portanto, sua dissolução ou qualquer conflito acerca do condomínio instituído deve obedecer à regra livremente pactuada de submissão ao juízo arbitral.

Ressalta-se, inclusive, que somente o próprio juízo arbitral é que pode decidir se a causa não se insere na competência da arbitragem, constituindo exceção à cláusula compromissória, em razão da aplicação do princípio da kompetenz-kompetenz, conforme artigo 8o, parágrafo único, da Lei no 9307/96, o qual estabelece a primazia do árbitro para decidir sobre sua competência ante a existência de cláusula arbitral.

Diante disso, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRECEDÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO.1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1472362 RN 2014/0191845-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)(omissis)

Diante do exposto, acolho a preliminar e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado pelo INPC atribuído à causa...

Irresignado com o desfecho da lide apresenta apelo, sustentando a competência absoluta da Justiça Comum para processar a divisão do bem comum.

O Apelado, por sua vez, defende a indivisibilidade do condomínio e a submissão da controvérsia ao juízo arbitral.

É sabido que a cláusula compromissória é manifestação de vontade das partes que restringe a atuação judicial para conhecimento das matérias e disputas relacionadas ao ajuste que será tratado pela própria cláusula.

Se houver disposição válida entre as partes para que as demandas sejam solucionadas pelo procedimento arbitral, caberá ao tribunal arbitral a ser constituído decidir sobre o mérito da questão, assim como decidir sobre a sua própria competência para solução do litígio (princípio da “kompetenz-kompetenz”).

No caso em apreço, há uma peculiaridade, qual seja a cláusula compromissória foi estipulada na convenção do condomínio, de modo que exclui a participação do Poder Judiciário, na solução de qualquer conflito entre os condôminos e o condomínio, na medida em que as partes firmaram, de comum acordo, a competência da jurisdição arbitral para a solução de todas as questões que possam ocorrer.

A cláusula da convenção em debate tem a seguinte redação:

A Terceira Turma do STJ decidiu pela validade da cláusula compromissória, reafirmando o caráter normativo da convenção, a reger o comportamento de todos aqueles que voluntariamente integrem ou venham a compor determinado condomínio, não se restringindo às pessoas que participaram da constituição de tal agrupamento.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONDOMÍNIO . CONVENÇÃO CONDOMINIAL DEVIDAMENTE REGISTRADA. NATUREZA JURÍDICA INSTITUCIONAL NORMATIVA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. NOVO CONDÔMINO . SUBORDINAÇÃO À CONVENÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL. DOUTRINA. PRECEDENTES . RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . A matéria discutida no âmbito da Convenção de condomínio é eminentemente institucional normativa, não tendo natureza jurídica contratual, motivo pelo qual vincula eventuais adquirentes. Diz respeito aos interesses dos condôminos e, como tal, não se trata de um contrato e não está submetida às regras do contrato de adesão. Daí a desnecessidade de assinatura ou visto específico do condômino. 3 .
Diante da força coercitiva da Convenção Condominial com cláusula arbitral, qualquer condômino que ingressar no agrupamento condominial está obrigado a obedecer às normas ali constantes.
Por consequência, os eventuais conflitos condominiais devem ser resolvidos por arbitragem. 4.
Havendo cláusula compromissória entabulada entre as partes elegendo o Juízo Arbitral para dirimir qualquer litígio envolvendo o condomínio, é inviável o prosseguimento do processo sob a jurisdição estatal
. 5. Recurso especial não provido.(STJ - REsp: 1733370 GO 2018/0002529-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2018)

Nessa linha de intelecção, a tese de competência absoluta trazida pelo Apelante não se sustenta quando estipulada na convenção do condomínio, a cláusula arbitral, excluindo a participação do Poder Judiciário, na solução de qualquer conflito entre os condôminos e o condomínio, na medida em que as partes firmaram, de comum acordo, a competência da jurisdição arbitral para a solução de todas as questões que possam ocorrer, como
in casu.

Vale ressaltar, que os arts. 1.332, 1.333 e 1.344 do CC, a convenção condominial é a norma interna que disciplina as relações entre os condôminos, a forma de administração, a competência das assembleias, o uso de áreas exclusivas e comuns, a forma de convocação e o quórum exigido para as deliberações, o rateio de despesas, as sanções disciplinares.

O Código Civil autoriza que a convenção de condomínio estabeleça outras regras conforme a vontade dos "interessados" (art. 1.334, caput).

Dessa forma, a lista de matérias indicadas nos dispositivos mencionados tem caráter exemplificativo, definindo apenas o conteúdo mínimo da regulamentação condominial.

Nesse sentido, a convenção condominial representa uma expressão da autonomia privada, permitindo que os interessados complementem as disposições legais de acordo com as particularidades de cada condomínio (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações – 12a edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 94).

Adicionalmente, a Lei no 9.307/1996 estabelece que "as pessoas capazes de contratar poderão valer-se de arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis" (art. 1o, caput), sem impor qualquer restrição específica quanto à sua aplicação em conflitos condominiais.

Dessa forma, litígios condominiais que envolvam direitos patrimoniais disponíveis podem ser resolvidos por meio da arbitragem, como questões relacionadas à cobrança de despesas, à interpretação da convenção ou do regimento interno, bem como disputas entre condôminos ou entre estes e o síndico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL. PRECEDÊNCIA AO PODER JUDICIÁRIO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a previsão contratual de convenção de arbitragem enseja o reconhecimento da competência do Juízo arbitral para decidir com primazia sobre o Poder Judiciário, de ofício ou por provocação das partes, as questões referentes à existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1472362/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019)

Quanto ao pedido parcial não procede, posto que cotejo entre as razões de apelação e a leitura da petição inicial, verifica-se que o apelante inova em sede recursal, o que não se pode admitir, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Desse modo, resta incontroversa a competência do Juízo arbitral, para apreciar a demanda posta
sub judice.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025